Tribunal: TJDFT
Processo: 0709619-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE. PENA-INTERMEDIÁRIA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO.

1. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a configuração da causa de aumento do art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, quando presentes nos autos outros elementos de prova suficientes para comprovar o efetivo emprego do artefato, a exemplo da palavra da vítima.

2. Os Tribunais Superiores e esta Corte de Justiça possuem o entendimento pacífico de que a incidência das circunstâncias atenuantes não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Assim, conquanto seja imperativo o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa do réu, a pena mantém-se inalterada, pois já no patamar mínimo legal.

3. É possível a manutenção da prisão com fundamento na garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta do crime e do histórico do acusado. Apesar de se tratar de conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal.

4. Recursos conhecidos. Recurso da d. defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.